Tribunal: TJMT
Processo: 1001222-63.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1001222-63.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[DALVA BARBOSA DE ARAUJO - CPF: 142.439.381-72 (RECORRENTE), KATIA REGINA SANTANA NUNES - CPF: 705.128.501-78 (ADVOGADO), DEL REY CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 44.960.694/0001-84 (RECORRIDO), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA - CPF: 011.551.151-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO PELA PARTE AUTORA. ART. 373, INCISO I, DO CPC. RESCISÃO CONTRATUAL NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora alega ter firmado contrato de prestação de serviços com a empresa ré para produção de prótese dentária e respectivo tratamento odontológico, no valor de R$ 2.000,00. Afirma que o serviço não foi realizado no prazo estipulado, ficando por dois meses sem contato da reclamada. Requer a rescisão do contrato e indenização por danos morais e materiais, com devolução em dobro do valor pago.

A parte ré comprovou, por meio de documentação, que a autora compareceu à clínica em pelo menos quatro consultas nos dias 14/02/2023, 17/02/2023, 21/02/2023 e 17/03/2023 (ID 147674805), além de demonstrar que a prótese ficou pronta. Alega, ainda, que tentou contato com a autora, sem sucesso, fato que não foi contestado pela consumidora.

Caberia à parte autora o ônus de provar que o serviço não foi concluído por culpa da ré, o que não ocorreu, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC. A autora não trouxe elementos que comprovassem a falha na prestação dos serviços.

Não havendo prova de falha na prestação do serviço, não há fundamento para a rescisão contratual nem para a condenação por danos morais ou materiais.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Recurso conhecido e improvido.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa enquanto perdurar a sua incapacidade financeira, nos termos do art. 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2024